Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-17.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-17.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

ALEGADA OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
E ERRO DE PREMISSA
.

INOCORRÊNCIA.
RECURSO ADESIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO DE PROFESSOR EM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. PODER REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8000919-17.2022.8.05.0081
,

nos quais figuram como Embargante
GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA BOMFIM

e
como Embargado
o

MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator